Tribunal: TJES
Processo: 5010680-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010680-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DEPOLI DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 202

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO/ BAFÔMETRO. PEDIDO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FATO DO ATO TER OCORRIDO ANTES DA LEI FEDERAL Nº 13.281/2016. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AUTOR REQUEREU, AINDA, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº T120385244 (DIREÇÃO COM CNH SUSPENSA) POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO QUE O ORIGINOU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, PREVISTA NO ART. 277, §3º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TAMPOUCO SE CONFUNDE COM A INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB, APENAS ENSEJANDO APLICAÇÃO DE IDÊNTICA PENALIDADE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AGIR POSITIVADO NO ART. 277, CAPUT DO CTB. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 277, §3º. C/C ART. 165 DO CTB, POR REMISSÃO AO DISPOSITIVO LEGAL (APLICÁVEL À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO C. STJ, À GUISA DE EXEMPLO: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1
. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.

(REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
. GARANTIA CONSTITUCIONAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO QUE NÃO GUARDA APLICAÇÃO COM O CASO SOB COMENTO, POSTO A INDEPENDÊNCIA ABSOLUTA ENTRE A INSTÂNCIA PENAL E ADMINISTRATIVA E EM VIRTUDE DA SINGULARIDADE DAS INFRAÇÕES. FRISE-SE AINDA, QUE A DECISÃO ATACADA SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO PROFERIDO EM 19/05/2022, NA SOLUÇÃO DO TEMA 1.079, PELO PLENÁRIO DO COLENDO STF, ONDE FORA FIRMADA A SEGUINTE TESE:

"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)"
.
QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO A QUAL REPLICO SEUS FUNDAMENTOS:
“(...) Verifica-se que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi aberto em 01.08.2014, tendo sido expedidas as devidas notificações. A notificação de abertura foi entregue e o autor apresentou defesa que foi indeferida. Há ainda nos autos, a alegação do requerido de que com relação às notificações de penalidade e de bloqueio, o condutor transferiu a CNH para São Paulo em 21/01/2015 e retornou para o Espírito Santo em 09/08/2018. Insta esclarecer que a CNH sendo transferida para outra UF, o sistema não localiza o endereço do condutor, impossibilitando de enviar as Notificações, porém são publicadas em Edital. Ora, o art. 282, e seguintes, do Código de Trânsito Brasileiro, é expresso ao exigir tão somente a expedição da notificação ao endereço fornecido pelo interessado, sendo irrelevante o não recebimento pela sua ausência ou posterior mudança de endereço, sem a devida e necessária comunicação ao órgão de fiscalização de trânsito.”
O RECORRENTE DEIXOU DE FORNECER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, SENDO SEU ÔNUS PROCEDER DESSA FORMA. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ANULAÇÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.